Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-69.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001209-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (RECORRENTE), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), RAYANE DE ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 046.479.021-29 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001209-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Iandri Lotufo Pulcherio

Rayane de Almeida Vasconcelos

Recorrida(s):

TAM Linhas Aéreas S.A

123 Viagens e Turismo LTDA.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.

PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO EVENTO ESPORTIVO QUE IRIAM PARTICIPAR. CANCELAMENTO DO EVENTO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita as Recorrentes, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

1. As Reclamantes, ora Recorrentes, adquiriram passagens aéreas, através do sitio eletrônico da Agência de Viagens Recorrida, para Curitiba/PR, saindo dia 09/12/2020 de Cuiabá pela empresa aérea Azul e retorno dia 14/12/2020 pela empresa aérea Latam S.A, sendo desembolsado o valor de R$ 696,61
Iandri Lotufo Pulcherio e o valor de R$ 612,78 pela passageira Rayane de Almeida Vasconcelos. Informam que as passagens foram compradas tão somente para a participação das Requerentes no campeonato denominado “Centro-Sul ALIFA – Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil)”, que seria realizado na capital paranaense entre os dias 10 e 13 de dezembro daquele mesmo ano, sendo a primeira Requerente devidamente inscrita como atleta e a segunda Requerente, como acompanhante/torcedora. Sustentam que, em razão do cancelamento do evento esportivo, por causa dos reflexos da pandemia do COVID-19, solicitaram o cancelamento das passagens e a restituição integral do valor desembolsado, mas não obtiveram êxito.
Em suas razões recursais, requerem o reconhecimento da legitimidade passiva da agência de viagens, bem como a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. Pois bem. Conforme os relatos da inicial, as Autoras adquiriram as passagens aéreas e, posteriormente, solicitaram o cancelamento, em razão dos reflexos da pandemia do COVID-19, no caso, o Decreto nº 6294/2020, publicado no dia 03 de dezembro de 2020, pelo Governo do Estado do Paraná e no mesmo dia a Portaria nº 001/2020 da Diretoria da Associação Liga de Futebol dos Advogados e Advogadas do Brasil “ALIFA”.

3. Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em dezembro/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

4.
Neste quadro, o fato dos autos caracteriza-se como força maior, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato. Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral, in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

7. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

8. Ausente prova de que a parte Reclamada tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade das consumidoras, o dano moral não restou configurado.

9. Quanto a pretensão recursal de reconhecimento da ilegitimidade passiva da agência de viagens, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006)

10.
A sentença que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
OPINO
pela rejeição parcial das preliminares e no
mérito

julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
1- CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, a restituírem as reclamantes, da seguinte forma; R$ 696,61 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) para a primeira Requerente e R$ 612,78 (seiscentos e doze reais e setenta e oito centavos) para a segunda Requerente a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, que considero a data do cancelamento, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, no prazo estipulado na lei 14.034/2020.
2- OPINAR pela improcedência dos danos morais.
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da corré
123

MILHAS
VIAGENS E TURISMO LTDA, julgado extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022